Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN. BEM NÃO PERTENCENTE AO APELANTE. MEAÇÃO DA IRMÃ. DIREITO ALHEIO. JUSTIFICATIVA INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR MÓDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA

1. Sendo incontroverso que o apelante concordou que o bem fosse registrado em seu nome, embora não lhe pertencesse, deve ser mantida a sentença que o condenou a proceder à transferência ao efetivo proprietário.

2. A existência de eventual direito de meação sobre o bem por parte da irmã do apelante não é justificativa aceitável para que ele resista à pretensão, pois não lhe é permitido pleitear, em juízo, direito alheio.

3. Havendo o reconhecimento da procedência do pedido, as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que reconheceu. Ademais, não tendo sido satisfeita integralmente a obrigação, não é devida a redução dos honorários de sucumbência.

4. A condição econômica da parte não interfere no arbitramento dos honorários de sucumbência, mas, quando muito, afeta a sua exigibilidade, sendo que, no caso, não houve pedido de gratuidade de justiça.
5. Apelação não provida.